Tribunal: TJES
Processo: 0024945-73.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024945-73.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EMPRAL-EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. INÉRCIA DA EXEQUENTE. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA EXTEMPORÂNEO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional. 2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (trema n. 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3.
In casu,
a petição por meio da qual o Exequente requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado. Com efeito, o requerimento, realizado de maneira extemporânea, não possui o condão de impedir a consumação da prescrição intercorrente, fato ocorrido, friso, anos antes da apresentação de tal petitório pelo Fisco
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nobres Colegas, cuidam os autos de
recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
r.
sentença
proferida pelo
douto
Juízo da
2
ª
Vara d
e

Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capita
l
, a qual declarou a ocorrência da prescri
ç
ão intercorrente
n
a execução fiscal movida em desfavor de
EMPRAL – EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA. e SERGIO DE SOUZA.

Em sua irresignação, o Apelante assevera ter requerido
a decretação da dissolução irregular da empresa, pleito esse
que
sequer foi analisado pelo magistrado
a quo,
mas
que revela a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública com relação à satisfação do crédito tributário, afastando-se, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inação do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se, a título de ilustração:

[...]
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...]
3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais
, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023.)

No caso em comento, é possível depreender da sentença objurgada que em
12/04/2012
o Apelante foi intimado para manifestar-se a respeito da ausência de localização de bens dos executados, ora Apelados, no entanto quedou-se inerte.

Nesse contexto, considerando a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, naquela data iniciou-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual foi seguido pelo lustro prescricional, que alcançou seu termo final, portanto, em
13/04/2018
.

Importa salientar que, durante todo esse interregno, a Fazenda Pública Estadual não realizou nenhuma diligência visando a localização de bens para satisfação do crédito tributário, o que se depreende do encarte processual.

Destaco, nesse particular, que, na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior no âmbito do tema n. 568,
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Na realidade, na hipótese vertente, com bem aclarado pelo Juízo primevo no
decisum
que rejeitou os aclaratórios opostos pelo Apelante em face da sentença objurgada,
a petição por meio da qual o Estado requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora apenas foi apresentada em 17/04/2020, ou seja, em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado.

Com efeito, entendo que o requerimento, realizado de maneira extemporânea, não possui o condão de impedir a consumação da prescrição intercorrente na espécie, fato ocorrido anos antes da apresentação de tal petitório pelo Fisco.

No mesmo caminhar, trago a lume a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. Bens penhoráveis não localizados. Prescrição quinquenal intercorrente configurada. Sentença de extinção da execução.
Súmula nº 314 do stj: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos: No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de execução fiscal. Alegação de formalização de acordo de parcelamento administrativo de débito como causa interruptiva da prescrição quinquenal.
Ausência de comprovação de solicitação do executado ou de sua efetiva adesão ao suposto parcelamento.
Ademais, verifica-se que o alegado parcelamento teria sido efetuado depois da consumação da prescrição. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
. (TJCE; AC 0026584-21.2007.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 20/03/2023; Pág. 134)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, como determina o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve sua fixação na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2023 às 16:28:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45963112042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR